Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, sem considerar segundo laudo que apura devoluções em razão da Lei n. 8.088/90. O Banco executado agrava, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame hei por manter os efeitos da r. decisão que homologou o primeiro laudo pericial, porquanto, em análise do feito, observa-se que um segundo laudo foi elaborado apenas de forma alternativa, para auxílio do Juízo, sem se manifestar de forma conclusiva acerca da veracidade das alegações do réu. Ademais, não se divisa urgência que não possa aguardar o pronunciamento Colegiado. Assim, não preenchidos os requisitos, indefiro a concessão de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator